Tribunal: STF
Processo: Rcl 63330
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Vito Transportes Ltda contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0001909-81.2015.503.0054, por ofensa ao que foi decidido no ARE-RG 1.121.633, tema 1046, da sistemática da repercussão geral.



    Em suas razões, a reclamante alega que o TST manteve o entendimento adotado pelo TRT de que as horas in itinere são devidas ao empregado, “sob o fundamento de que é inválida a cláusula de ACORDO COLETIVO DE TRABALHO estabelecendo a supressão do pagamento das horas in itinere, mesmo diante da concessão de outros benefícios aos funcionários em contrapartida”. (eDOC 1, ID: p. 2)



    Destaca que, ao contrário do que decidido pela decisão reclamada 



    “(...) pouco importa neste caso o fundamento de que o reclamante não trabalhava em local de fácil acesso ou servido pelo transporte público, haja vista que a exclusão do direito as horas in itinere via negociação coletiva suplanta/desconstitui tal questão! 



    In casu, o direito às horas in itinere NÃO seria devido de qualquer forma por força da norma coletiva (fundamento 2 citado do acórdão), independente se o local era ou não serviço por transporte público regular (fundamento 1 citado no acórdão).



    14- Assim, ao não privilegiar a disposição das normas coletivas quanto à referida matéria, é certo que o Colendo Tribunal Superior do Trabalho violou o disposto no art.7º, inciso XXVI, da CF/88 (que prevê expressamente que devem ser reconhecidas as disposições dos acordos coletivos de trabalho) e CONTRARIOU EXPRESSAMENTE O ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO EXC. STF NO TEMA 1.046, QUE CONCEDEU VALIDADE AS NORMAS COLETIVAS QUE EXCLUEM DIREITOS TRABALHISTAS, NESTE CASO O DE PAGAMENTO DAS HORAS IN ITINERE”. (eDOC 1, ID: 77586a90, p. 6/7)



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, seja julgada procedente a reclamação “aplicar o entendimento pacificado no ARE 1121633/GO – TEMA 1.046) e excluir a condenação da Vito Transportes Ltda ao pagamento de horas in itinere na ação trabalhista nº. 0001909-81.2015.503.0054”. (eDOC 1, ID: 77586a90, p. 7)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Isso porque, em face da decisão que inadmitiu o recurso de revista, seria cabível a interposição de recurso extraordinário para esta Suprema Corte.



    No caso em análise, verifica-se que o último recurso interposto pela parte reclamante foram os embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista (eDOC 5, ID: 383cf8d6), o que também foi afirmado na petição inicial, vide:



    “06- No caso em epígrafe, o Col.TST manteve o entendimento adotado pelo Eg. TRT daª Região de que as horas in itinere são devidas ao empregado, sob o fundamento de que é inválida a cláusula de ACORDO COLETIVO DE TRABALHO estabelecendo a supressão do pagamento das horas in itinere, mesmo diante da concessão de outros benefícios aos funcionários em contrapartida.



    Essa a decisão do Eg. TRT da 03ª Região:



    (...)



    07- E do Col. TST, ao julgar o agravo de instrumento interposto em recurso de revista pela reclamante: 



    (...)



    08- Decisão esta que foi objeto de agravo interno interposto pela ora reclamante, tendo a 02ª Turma, do Col. TST, mantido o entendimento em decisão colegiada: 



    (...)



    09- Decisão esta que ainda não transitou em julgado, tendo em vista a oposição de embargos de declaração pela ora reclamante, o qual ainda não foi julgado, consoante se verifica no andamento do processo junto ao Col. TST (doc. anexo)”. (eDOC 1, ID: 77586a90, p. 4, grifo nosso). 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 492. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento de apelação, que afastou a aplicação do Tema 492-RG. Pretensão de aplicação do referido paradigma ao caso. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 exige que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Precedente. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 47.378 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.9.2021; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Por fim, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente